Tribunal: TJMT
Processo: 1023558-94.2020.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023558-94.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON GUEDES DA SILVA - CPF: 052.420.151-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLI FERMINO RODRIGUES - CPF: 702.688.591-08 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEIA NATTES DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 924.011.201-49 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRAERLI DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 005.812.101-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRADO QUE O MEIO EMPREGADO FACILITOU A PRÁTICA DELITIVA – DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO N. 1 DO TJMT –
ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR QUE FOI USADO SIMULACRO – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE EXTRAPOLAM O NORMAL PREVISTO PELO TIPO PENAL – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER SUBJETIVO DEVE PREPONDERAR SOBRE AQUELA DE CARÁTER OBJETIVO – FIXAÇÃO DAS PENAS DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO – INVIABILIDADE –
OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO – PENAS PROPORCIONAIS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SANÇÃO DE UM RÉU REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantida a agravante da dissimulação, pois demonstrado nos autos que o meio empregado na prática delitiva não só dificultou a defesa da vítima como facilitou a consumação do crime.

É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante quando comprovada por outros meios de prova
(Enunciado n. 1 do TJMT)
, de modo que o ônus da prova de que era simulacro é da defesa.

É possível considerar como negativa a circunstância judicial das consequências do delito pelo prejuízo econômico exorbitante causado à vítima, que não recuperou qualquer bem subtraído, posto que extrapola o normal previsto pelo tipo penal.

De rigor a preponderância da atenuante da confissão espontânea, de caráter subjetivo, sobre a agravante da dissimulação, de caráter objetivo, nos moldes do artigo 67 do Código Penal.

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wanderson Guedes da Silva
e
Marli Fermino Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.

1023558-94.2020.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma, mediante dissimulação e em concurso formal de crimes, na forma do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 61, II, ‘c’, c/c o art. 70, todos do Código Penal, impondo-lhes as penas, respectivas, de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e 20 dias-multa, e de 11 anos e 8 meses de reclusão, e 20 dias-multa, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução das penas basilares, a preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Wanderson, o afastamento da agravante da dissimulação, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação da pena de multa no mínimo legal (Id. 109539717).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do apelo (Id. 109539728).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, para fazer prevalecer a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação (Id. 114329954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou os acusados
Wanderson Guedes da Silva
e
Marli Fermino Rodrigues
como incursos nas sanções do
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 61, II, ‘c’, c/c o art. 70, todos do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...) Consta dos autos, que, no dia 28 de outubro de 2020, por volta das 17h00min, no estabelecimento comercial “Loja Kijoia”, localizado na Avenida Rui Barbosa, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados WANDERSON Guedes da Silva e MARLI Firmino Rodrigues, agindo em concurso de pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente em aproximadamente 50 (cinquenta) relógios e 40 (quarenta) pulseiras, pertencentes ao estabelecimento, gerando um prejuízo aproximado de R$17.000 (dezessete mil reais); além de 01 (uma) corrente, avaliada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Sandraerli de Souza Nascimento, funcionária do estabelecimento.

(...)” –
Id. 109541536.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP), na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 109539719).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula
a redução das penas basilares, a preponderância da atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Wanderson, o afastamento da agravante da dissimulação, o decote da majorante do emprego de arma de fogo e a fixação da pena de multa no mínimo legal

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto ao âmbito da dosimetria da pena.

Com a detida análise do feito, verifico que as pretensões defensivas merecem
parcial acolhimento
.

Importante analisar de início as teses referentes ao decote da agravante da
dissimulação
(art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP) e da causa especial de aumento de pena do emprego de
arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP).

A defesa argumenta em suas razões recursais que elas não ficaram configuradas no caso concreto.

Sustenta que não ficou demonstrado nos autos que o
modus operandi
utilizado pelos apelantes tenha facilitado a ação delitiva ou que tenha dificultado ou tornado impossível a defesa das vítimas.

Nota-se que a agravante ora em apreço foi reconhecida porque os réus se passaram como clientes.

Consta do feito que o estabelecimento comercial vitimado (Loja “Kijoia”) estava com a porta trancada e os réus agindo normalmente, como se cliente fossem, aguardaram a atendente, ora vítima Sandraerli, abrir a porta, adentraram e ficaram por um tempo na loja, inclusive solicitou para ver uma peça, até que em determinado momento, quando a ofendida se dirigiu ao caixa, o réu Wanderson anunciou o assalto e mostrou que estava com uma arma de fogo na cintura.

A referida vítima prestou as seguintes declarações em sede judicial,
in verbis
:

“(...) que a porta da loja fica trancada e que abriu a porta ao casal, tendo ambos entrado como clientes, de maneira que a ré pediu para ver alguns relógios, enquanto o réu ficou andando no interior do estabelecimento, até que em determinado momento este último lhe pediu para ir ao banheiro, no entanto, como a loja não tem costume de permitir que algumas pessoas estranhas o utilizem, disse-lhe que estaria com problemas. Nesta senda, o réu aproximou-se da entrada da loja, onde a declarante e a ré estavam, contudo, aquele veio a dizer que iria tomar um café, já que a mesa do café ficava mais ao fundo da loja, momento em que a declarante o alertou que já estaria gelado, o que não o impediu de dirigi-se à mesa. Após, a ré escolheu um dos relógios e perguntou-lhe o preço, ocasião em que perguntou se a ré pagaria em dinheiro ou no cartão, tenda este lhe dito que seria no cartão, assim, quando a declarante dirigiu-se ao caixa para pegar uma calculadora para calcular o valor do relógio, o réu veio da mesa do café, levantou a camisa e mostrou-lhe a arma anunciando o assalto, levando a declarante para o fundo da loja (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 109539719, p. 11.

Impende consignar que a dissimulação é o disfarce, a ocultação da vontade criminosa para atingir a vítima descuidada, como ocorreu no caso em apreço.

Ao contrário do alegado, a conduta empregada pelos recorrentes não resultaria na mesma situação se
“batessem na porta da loja e em seguida anunciassem o assalto”
, pois o fato de se passarem como clientes, não levantou nenhuma suspeita por parte da vítima que destrancou a porta, franqueando a entrada, e os atendeu normalmente diante do interesse demonstrado pela aquisição dos produtos.

Destarte, reduzir o grau de vigilância da vítima e fazê-la expor os objetos que visavam subtrair, não só dificultou a defesa da ofendida como também facilitou a consumação do delito, e o modo que isso foi feito foi por meio de dissimulação, ao se apresentarem como clientes, motivo pelo qual deve incidir a agravante em comento.

A respeito da arma de fogo, aduz que não houve apreensão, de modo que não ficou comprovada nos autos a sua potencialidade lesiva, ou mesmo se estava municiada, sustentando que as vítimas não conseguiram identificar sequer se tratava de arma real ou simulacro.

Pelo que se extrai dos depoimentos das vítimas Cléia Nattes do Nascimento Souza e Sandraerli de Souza Nascimento, prestados em ambas as fases processuais, o réu Wanderson estava com uma arma de fogo no momento da ação criminosa.

A própria corré relatou perante a autoridade policial que seu comparsa estava com um revólver de calibre 38, e que a arma foi repassada por terceiro.

Conquanto o apelante tenha alegado ter praticado o roubo mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, sua narrativa não encontra amparo em qualquer elemento de prova carreado aos autos.

Destaca-se o que foi bem ponderado pelo apelado, de que a tese de que era um simulacro de arma de fogo, e, portanto, não possuía potencial lesivo, deveria ser comprovada pela defesa, porém esta nem sequer apresentou o artefato para eventual comprovação do que foi alegado.

Sobre o tema em debate, importante ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a apreensão da arma é desnecessária para a configuração da majorante em comento, quando há prova suficiente de que o acusado se valeu da arma na ação criminosa, bem como é prescindível a realização da perícia.

A matéria foi sedimentada no âmbito desta Corte, conforme motivado pelo juiz singular, Enunciado n. 1, do TJMT, que dispõe:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Desse modo, uma vez que não é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, por presumir-se a sua potencialidade lesiva, a alegação de que era simulacro incumbe a quem alegou.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher as pretensões defensivas acima expostas, uma vez que ficou comprovado nos autos que o delito de roubo foi perpetrado pelos apelantes mediante dissimulação e com emprego de arma de fogo.

No tocante à
primeira fase dosimétrica
, não vejo como prosperar a pretensão defensiva de redução das sanções basilares com o afastamento de uma circunstância judicial que aduz ter sido utilizada fundamentação inidônea.

Dessume-se da sentença que as penas-bases foram fixadas acima do mínimo legal previsto pelo tipo (5 anos de reclusão) por serem consideradas desfavoráveis aos acusados as circunstâncias e consequências do delito.

Conquanto a defesa alegue que os fundamentos utilizados pelo magistrado singular para negativar a circunstância judicial das consequências do delito são inerentes ao tipo em apreço, observo que as condutas dos recorrentes de fato merecem maior reprovação nesse aspecto.

As consequências do crime são consideradas negativas ao réu quando, além do resultado previsto pelo próprio tipo penal, apresentam outros resultados, incluindo de natureza econômica.

Embora todo delito de roubo tenha como resultado/consequência a violação patrimonial, com a perda econômica ante a subtração de bens, extrapola o elemento inerente do tipo quando o agente causa à vítima prejuízo financeiro demasiado, como na presente hipótese.

Afinal,
in casu
, o prejuízo que a ofendida Cléia, proprietária do estabelecimento comercial onde ocorreu o delito, sofreu foi exorbitante – R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) –, frise-se que nenhum bem foi restituído ou recuperado.

Sendo assim, mantenho a circunstância judicial em comento como negativa.

Na
segunda fase
, quanto ao réu Wanderson, verifica-se que o juiz singular efetuou a compensação das circunstâncias atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP) e da agravante da dissimulação (art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP).

Nesse ponto, entendo que assiste razão à defesa, sobre a necessidade de a circunstância atenuante em comento prevalecer na dosagem da pena.

Conforme bem delineado em suas razões recursais, o Superior Tribunal de Justiça entende que é feita a compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes quando igualmente preponderantes, nos moldes do artigo 67 do CP.

Assim, tendo em vista que no presente caso somente a atenuante da confissão tem caráter preponderante, ante o caráter subjetivo, de rigor que prepondere sobre a citada agravante, que possui caráter objetivo.

Portanto, reduzo a sanção do recorrido em 3 meses, perfazendo o total de 4 anos e 9 meses de reclusão.

Diante da elevação da pena em 2/3, na terceira fase dosimétrica, em decorrência do emprego de arma de fogo, fica estabelecida em 7 anos e 11 meses de reclusão.

E, com o concurso formal de crimes, ante o aumento em 1/6, fica pena definitiva em 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, e 18 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’, do CP.

Por fim, é descabida a pretensão de readequação das
penas de multa
, a fim de fixá-las no mínimo legal previsto, uma vez que esta devem guardar proporção às penas privativas de liberdade estipuladas que neste caso encontram-se em patamar acima do mínimo previsto pelo tipo penal.

É cediço que o cálculo da quantidade da pena de multa deve respeitar o sistema trifásico de dosimetria, de maneira que o julgador deve se valer dos mesmos critérios usados na aplicação da pena privativa de liberdade, nos moldes do artigo 68 do Código Penal.

Importante salientar que a pena de multa é fixada em dois momentos distintos, denominado critério bifásico, no primeiro estipula-se a quantidade (número) de dias-multa, que deve ser sopesado de acordo com o sistema trifásico supracitado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, agravantes e/ou atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena); e, no segundo, o valor unitário de cada dia-multa, que tem como base a situação econômica do réu, consoante determina o artigo 60,
caput
, do CP.

Destaca-se que o artigo 49 do Código Penal estabelece os limites para a fixação da quantidade de dias-multa (mínimo de 10 dias-multa e máximo de 360 dias-multa), assim como há limites previstos em cada tipo penal acerca da pena privativa de liberdade.

Desse modo, tendo em vista que as reprimendas foram estipuladas acima do mínimo legal previsto pelo artigo 157 do CP, com razão a fixação das penas de multa dos acusados acima do mínimo, bem como observo que o patamar de 20 dias-multa – no valor unitário mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos –, mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparos.

Insta salientar que diante da redução da pena privativa de liberdade do réu Wanderson nesta oportunidade, também foi reduzida a pena de multa, conforme acima exposto.

Diante de todas as considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea de forma preponderante, readequando-se a pena do réu Wanderson ao patamar de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, e o pagamento de 18 dias-multa, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022